Tribunal: TJSP
Processo: 2181711-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos do Devedor. Conexão alegada e necessidade de reunião da ação de execução, embargos do devedor e ação revisional, todas tendo por centro da pretensão o contrato bancário no 0.10.938.734. Indeferimento. Inconformismo. Distribuição por prevenção a agravo anterior. Redistribuição por prevenção de outra E. Câmara, de rigor. Competência da E. 14a Câmara de Direito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos do Devedor. Conexão alegada e necessidade de reunião da ação de execução, embargos do devedor e ação revisional, todas tendo por centro da pretensão o contrato bancário no 0.10.938.734. Indeferimento. Inconformismo. Distribuição por prevenção a agravo anterior. Redistribuição por prevenção de outra E. Câmara, de rigor. Competência da E. 14a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida no julgamento de recurso da ação revisional. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição à E. 14a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181711-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
LARISSA FLAVIA TRINDADE ME e JURANDIR ANTONIO SILVA, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2181711-06.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Fernandópolis
Agravantes: Larissa Flavia Trindade - Me e outro
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto n.19.100
Agravo de Instrumento. Embargos do Devedor. Conexão
alegada e necessidade de reunião da ação de execução,
embargos do devedor e ação revisional, todas tendo por centro
da
pretensão
o
contrato
bancário
no
0.10.938.734.
Indeferimento. Inconformismo. Distribuição por prevenção a
agravo anterior. Redistribuição por prevenção de outra E.
Câmara, de rigor. Competência da E. 14a Câmara de Direito
Privado. Prevenção estabelecida no julgamento de recurso da
ação revisional. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
encaminhamento para redistribuição à E. 14a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Larissa Flavia Trindade -
Me e outro contra a agravada, Banco Bradesco S/A, extraído dos
autos de Embargos à Execução, em face das decisões (fls. 206 e
209) que indeferiram a reunião dos processos pleiteada pelos
embargantes, a suspensão da execução e dos embargos à
execução, assim como a retirada de restrições junto ao SerasaJud.
Os agravantes se insurgem. Alegam a
necessidade do reconhecimento de conexão entre os Embargos à
Execução, processo no 1005879-25.2019.8.26.0189, e Execução,
processo no 1004762-96.2019.8.26.0189 e a Ação Declaratória c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Revisional de Contrato, processo no 1002391- 62.2019.8.26.0189,
em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis/SP, uma vez que o objeto das lides e as partes são
idênticos nos aludidos processos.
Aduzem que houve equívoco do douto
magistrado “a quo” quando mencionou que a Ação Cognitiva -
Ação Revisional de Contrato se encontra em grau de recurso com
pronunciamento do E. Tribunal, aguardando-se Recurso Especial
interposto, porquanto tal ação já teve decisão acobertada pelo
manto da coisa julgada, de modo que inexiste recurso pendente.
Sustentam, de acordo com o artigo 55,
parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, que se reputam
conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a
causa de pedir.
Ademais, salientam que a lei não exige a
perfeita identidade entre as ações, mas apenas que haja um liame
que as faça passíveis de decisões unificadas, conforme art. 103 e
art. 106, ambos do CPC.
Ressaltam que a ação revisional foi proposta
em primeiro plano e distribuída em primeiro lugar, tornando
prevento o Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Fernandópolis-
SP.
Defendem que o deslinde da ação revisional
afetará de forma incisiva o resultado e andamento dos processos
conexos, sendo medida necessária a suspensão dos processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Execução e Embargos à Execução.
Asseveram que, liquidando o contido no v.
acórdão proferido na Ação Revisional de Contrato, chegou-se à
conclusão de que são credores da importância de R$ 801,15, pelo
que se faz necessária a exclusão de seus nomes junto ao
SERASA.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a conexão
da Ação Executiva (processo no 1004762-96.2019.8.26.0189) e dos
Embargos à Execução (processo no 1005879-25.2019.8.26.0189)
ao processo no 1002391-62.2017.8.26.0189; seja determinada a
suspensão dos Embargos e da medida Executiva e, por fim, que
seja determinada a exclusão de seus nomes junto à SERASA.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 29/30).
É o relatório.
Cumpre estabelecer que este recurso de
agravo de instrumento, ora interposto por Larissa Flavia Trindade
- Me e outro, decorre de decisão combatida em sede de embargos
de
embargos
do
devedor
(Processo
no
1005879-25.2019.8.26.0189), medida esta, por sua vez, voltada em
oposição à ação de execução que lhes move Banco Bradesco S.A.
(Processo no 1004762-96.2019.8.26.0189, 3a Vara Cível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Fernandópolis).
E a questão de fundo, controvérsia deste
incidente, advém do inconformismo deles em não ser reconhecido
pelo juízo “a quo” a necessidade de reunião de todos os feitos, por
conexão ou prejudicialidade externa, vez que a ação de execução
circunda pretensão da instituição financeira de receber por
empréstimo pretensamente inadimplido, referente ao contrato
0.10.938734, cujos embargos opostos visam combater essa
obrigação, que, por sua vez, constitui a mesma matéria de Ação
Revisional
de
Contrato
Bancário
(processo
no
1002391-62.2019.8.26.0189, 1a Vara Cível de Fernandópolis).
Esta medida judicial precedeu a distribuição
da ação de execução, eis que distribuída a medida executiva em
26/06/2019, e àquela, Revisional, em 26/03/2019.
E sem ingressar no mérito deste recurso de
agravo de instrumento, consulta realizada ao processo eletrônico
da ação revisional permite verificar que nela os ora agravantes, por
efeito de operações na conta-corrente no 0065080-3, agência 0063,
iniciadas no ano de 2012, questionaram a posição devedora que
lhes ficou no curso da relação e, por consequência, o quanto
espelhado no contrato no 0.10.938734, título tirado por conta desse
saldo questionado, também objeto da medida revisional.
E esta ação revisional já se encontra com
trânsito em julgado, tendo a apelação que os agravantes
interpuseram sido distribuída à E. 14a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em 29/07/019, com relatoria da Des. Lígia Araújo Bisogni, e
Acórdão de julgamento prolatado em 30/08/2019.
Por consequência, ainda que tenha havido a
distribuição
do
Agravo
de
Instrumento
no
2216564-75.2019.8.26.0000, em 26/09/2019, para esta E. 23a
Câmara, com julgamento neste ano de 2020, deixou de ser
observada a prevenção da E. 14a Câmara de Direito Privado.
Pois, inegável a conexão havida entre
referidas ações, todas circundando o contrato bancário no
0.10.938.734.
E, como é de conhecimento, o art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal reza que “a Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os outros recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Sendo assim, para respeitar o princípio do
juiz natural, de rigor a remessa dos presentes autos para
processamento e julgamento pela E. Câmara preventa.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, remetendo-o à redistribuição à E. 14a Câmara
de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181711-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Hélio Nogueira
Relator